Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711140-09.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MOISÉS CAVALCANTE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE OU RESPONSABILIDADE LEGAL PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO COMPROVADA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão mínimo unitário legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) a desclassificação do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 para a infração penal do artigo 12 da mesma Lei; (ii) a redução da pena provisória pela confissão espontânea; (iii) a fixação do regime inicial aberto. III. Razões de decidir: 3. Não há que se falar em desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003) para a infração penal de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da Lei n. 10.826/2003) se inexistem elementos capazes de demonstrar que o réu era o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento comercial onde houve a apreensão da arma de fogo e das munições. 4. Se não restou configurada a multirreincidência do acusado, deve ser promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça. 5. De acordo com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Assim, demonstrada a reincidência delitiva do réu, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12 da Lei 10.826/2003 e 383 do CPP, pleiteando a desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo, sob o argumento de que o local da apreensão configurava seu ambiente de trabalho; b) artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como ao enunciado 440 da Súmula do STJ, aduzindo que a imposição do regime semiaberto carece de fundamentação concreta, especialmente diante da pena fixada e da ausência de violência na conduta; c) artigo 44 do Código Penal, sustentando que a reincidência não pode, por si só, justificar a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Acrescenta que a decisão atacada fere o artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da CF, ao desconsiderar os princípios constitucionais da não culpabilidade, da individualização da pena e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 12 da Lei 10.826/2003 e 383 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (desclassificação da conduta para posse irregular de arma de fogo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “5. A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b, do Código Penal.” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). E, mais “A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível, pois a reincidência do réu impede o preenchimento do requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal” (REsp n. 2.094.426/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 440 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030